Tribunal: TJMT
Processo: 1026890-41.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
Recurso Inominado: 1026890-41.2021.8.11.0001
Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER/MT
Recorrente: JANAINA AUXILIADORA DA SILVA
Recorrida: HUGHES TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Sessão de Julgamento: 25/10/2022
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO. SERVIÇO DE TELEFONIA/INTERNET. RELAÇÃO DE CONSUMO. PEDIDO DE CANCELAMENTO DO SERVIÇO. EMPRESA QUE NÃO RETIROU O EQUIPAMENTO E POSTERIORMENTE REALIZOU COBRANÇA DE MULTA PELA AUSÊNCIA DE DEVOLUÇÃO DO EQUIPAMENTO. OBRIGAÇÃO CONTRATUAL DA EMPRESA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. TENTATIVAS DE RESOLUÇÃO DO PROBLEMA NA SEARA ADMINISTRATIVA, SEM ÊXITO. DESCASO DA PRESTADORA DE SERVIÇO. DANOS MORAIS EXCEPCIONALMENTE CONFIGURADOS. QUANTUM INDENZATÓRIO A SER FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMETNE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de ação na qual a Recorrente JANAINA AUXILIADORA DA SILVA postula indenização por danos morais, em razão de cobranças indevidas efetuada pela empresa Recorrente sob alegação de multa contratual por ausência de devolução de equipamentos, mesmo sendo obrigação da empresa providenciar a desinstalação.
2. Verifica-se dos autos que a Recorrente por diversas vezes buscou resolver a problemática da seara administrativa.
3. Sustentando a consumidora a insistência da cobrança de multa contratual em razão de serviço não realizado pela empresa (retirada do equipamento), cabia à prestadora de serviço comprovar que em verdade seria obrigação da consumidora providenciar a entrega dos equipamentos, nos termos do artigo 14, § 3.o c/c artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. Era imprescindível, portanto, que a empresa Recorrente tivesse providenciado a juntada de contrato ou aditivo com previsão contratual nesse sentido.
4. Restou verossímil a falha na prestação de serviço da empresa de telefonia, motivo pelo qual não há se falar em aplicação de multa por rescisão contratual, pois, a mesma foi motivada unicamente pela inércia da empresa Recorrida.
5. Danos morais excepcionalmente configurados no caso sub examine, em decorrência do descaso da empresa Recorrente em solucionar a controvérsia na seara administrativa, apesar das inúmeras tentativas da consumidora, conforme inúmeros protocolos colacionados à exordial.
6. Quando a prestadora de serviço soluciona prontamente o infortúnio, minimizando eventuais transtornos e aborrecimentos, não se verifica a configuração do dano moral. No entanto, quando sua conduta é de resistência a reparação do erro cometido, fazendo com que o consumidor seja submetido a um calvário massacrante para o fim de obter o seu direito, caracteriza-se o dano moral.
7. A toda evidência, a situação não pode ser equiparada a mero descumprimento contratual, restando configurado verdadeiro ato atentatório à dignidade do Recorrente.
8. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.
9. Quantum indenizatório a ser fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que guarda relação com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.
10. Sentença parcialmente reformada.
11. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1026890-41.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JANAINA AUXILIADORA DA SILVA - CPF: 769.351.591-72 (RECORRENTE), RAFAEL QUEIROZ DOURADINHO MENEZES - CPF: 050.937.361-55 (ADVOGADO), DANIEL ALVES MIRANDA - CPF: 046.476.641-98 (ADVOGADO), HUGHES TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 05.206.385/0001-61 (RECORRIDO), CAROLINA DE ROSSO AFONSO - CPF: 260.877.738-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2022